Tribunal: STF
Processo: RE 104224
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-08-02
Data de publicação: 1985-08-02

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO.
JUROS DE MORA. OMISSAO NA SENTENÇA E NO ACÓRDÃO. SUMULA 254.
CONTAGEM.
RECONHECENDO-SE TER HAVIDO OMISSÃO NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS
ORDINARIAS QUANTO AOS JUROS DE MORA, NA FASE DE CONHECIMENTO,
CABIA, AINDA ASSIM, HAVER SUA INCLUSÃO, QUANDO DA CONTA DE
LIQUIDAÇÃO, A TEOR DA SÚMULA 254 DO S.T.F., CUJA INVOCAÇÃO SE
JUSTIFICA E SERVIU, ALIÁS, PARA ULTRAPASSAR O ÓBICE REGIMENTAL.
ESTE EXISTIA, POR SER A AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO REGIDA POR LEI
ESPECIAL (ART. 325, V, 'C', DO RI/STF).